Tribunal: TJDFT
Processo: 0741750-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. RISCO DA ATIVIDADE. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA 966 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado no que se refere ao prazo de 60 dias para entrega das chaves, a ausência de mão de obra ocorrida em decorrência da pandemia da covid-19 e a fixação de nova data para entrega do imóvel no contrato de compra e venda.
2. Alega que embora na data da formalização do termo de reserva, já fosse de conhecimento público a existência da pandemia, não poderiam prever a magnitude e os impactos devastadores que a pandemia da covid-19 causaria nas cadeias produtivas, no fornecimento de materiais e na disponibilidade de mão de obra. Aduz ser o contrato de compra e venda o instrumento que vinculativo das partes, a contrário do termo de reserva. Acrescenta que além do prazo de 180 dias para entrega do imóvel devem ser considerados mais 60 dias para entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou omissão no acórdão no que se refere à análise da excludente responsabilidade civil em decorrência de caso fortuito/força maior (escassez de mão de obra), ao acréscimo de 60 dias ao prazo final para entrega das chaves e à vinculação da data de entrega constante no termo de reserva.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No que se refere à tese de excludente de ilicitude por caso fortuito externo (art. 393 do CC), não há contradição, já que devidamente analisada e afastada no acórdão embargado. Conforme já mencionado no item 16 do acordão embargado, ao firmado ao ser celebrado o negócio jurídico, a pandemia já se encontrava instaurada há mais de um ano. Portanto, os prazos estabelecidos já deveriam considerar o contexto pandêmico, possibilitando que as rés pudessem planejar e prever as necessidades das atividades desenvolvidas dentro da realidade daquela época. Precedente, acórdão: 1950080.
6. O item 11 do acórdão embargado elucidou não haver se falar em acréscimo de 60 dias para entrega das chaves, restando esclarecido que, consoante entendimento fixado no STJ, “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ), pelo que admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o entendimento fixado pelo STJ.
7. O item 8 do acórdão embargado é esclarecedor de que o termo de reserva vincula as partes. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância, consoante inclusive tese fixada no Tema 966 do STJ.
8. Verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
10. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de inconformismo das recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____________________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1950080, R. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL DO TJDFT, J. 02/12/2024, P. 10/12/2024).